Tribunal: STF
Processo: RHC 116035
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PROVIMENTO.



     



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada, segundo a jurisprudência desta 1ª Turma. 



    Na espécie, considerados cumulativamente o ínfimo valor dos bens furtados, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, e a primariedade do paciente, deve ser aplicado no caso o princípio da insignificância. 



    Recurso ordinário em habeas corpus provido.